Tribunal: TJES
Processo: 0013062-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013062-41.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ADALBERTO PEREIRA FADINI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido formulado em ação de conversão de benefício previdenciário, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a converter o auxílio por incapacidade temporária (NB 601.806.563-4) em aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, fixando a DIB em 15/05/2013, com pagamento das parcelas vencidas e observância das deduções legais, correção monetária e juros de mora, bem como a confirmação das tutelas anteriormente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2013, faz jus à conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor sofreu grave acidente de trânsito, resultando em fratura de clavícula esquerda e fratura do platô tibial esquerdo, com perda definitiva da função motora e limitações severas de locomoção.

O laudo pericial judicial atestou a existência de incapacidade laborativa total e permanente para qualquer atividade profissional, com nexo causal entre o acidente e a incapacidade, em razão de sequelas como artrodese no joelho esquerdo, encurtamento de membro inferior, desalinhamento pélvico e marcha comprometida.

A tentativa de reabilitação profissional não teve êxito, diante das limitações físicas e da inexistência de função compatível com a condição do segurado, o que confirma a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

A sentença observou corretamente os requisitos legais previstos nos arts. 42, 43 e 21, IV, da Lei nº 8.213/1991, que disciplinam a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho.

Comprovada a incapacidade definitiva e a inexistência de possibilidade de reabilitação, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

Configurada incapacidade total e permanente, decorrente de acidente de trabalho, e demonstrada a impossibilidade de reabilitação profissional, o segurado faz jus à conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 21, IV, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA N. 0013062-41.2020.8.08.0024

REMETENTE: 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES

AUTOR: ADALBERTO PEREIRA FADINI

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de conversão do benefício auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho c/c antecipação de tutela, ajuizada por
ADALBERTO PEREIRA FADINI
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que o autor sofreu grave acidente de trânsito em 2013, resultando em fratura de clavícula esquerda e fratura do platô tibial esquerdo, com perda definitiva da função motora e limitações severas de locomoção. Desde então, recebeu auxílio-doença acidentário, sendo posteriormente notificado pelo INSS quanto à reabilitação profissional, que não teve êxito, diante das suas limitações físicas e da ausência de função compatível com sua condição.

Além disso, o laudo pericial judicial atestou de forma categórica a existência de incapacidade laborativa total e permanente para qualquer atividade profissional, confirmando o nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade, com base em sequelas como artrodese no joelho esquerdo, encurtamento de membro inferior, desalinhamento pélvico e marcha comprometida.

Por fim, é relevante destacar que a sentença recorrida observou adequadamente os requisitos legais para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, nos termos dos arts. 42, 43 e 21, IV, da Lei nº 8.213/91, afastando, com razão, a alegação de prescrição do fundo de direito, nos moldes do que decidiu o STF na ADI nº 6.096. Constatada a incapacidade definitiva e a ausência de possibilidade de reabilitação, impõe-se a manutenção integral da r. sentença.

Por tais razões,
CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de confirmar a sentença submetida à remessa necessária.